Tribunal: TJDFT
Processo: 0711539-69.2022.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DOS DOLOS DE ROUBAR E MATAR. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. METADE.
I – Configura-se o crime de latrocínio quando o agente subtrai bens da vítima patrimonial e em seguida e desfere golpe de faca na direção do peito do terceiro interventor, ainda que não o atinja.
II – Implica bis in idem a avaliação negativa da culpabilidade em razão da prática de violência contra a vítima patrimonial e contra o terceiro interventor, por se tratarem e circunstâncias elementares do tipo de latrocínio.
III – Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, colaborar para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.
IV – Em recente julgado o STJ entendeu que mesmo quando não utilizada na sentença, a confissão deverá ser reconhecida, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena, bem como para proteger a confiança e a boa-fé depositadas pelo réu na legislação penal. (REsp n. 1.972.098/SC, de 14/6/2022).
V – Sendo o latrocínio crime complexo, que protege o patrimônio e a vida, consumada a subtração, ainda que breve, e não tendo a vítima sido atingida em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente, a fração redutora pela tentativa adequada é de 1/2 (metade).
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.